Tribunal: TJSP
Processo: 2062051-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062051-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante DAVID
DE CASTRO e Paciente JAIRO ADEMIR TEODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062051-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.928
2
Habeas Corpus Criminal no 2062051-18.2020.8.26.0000
Impetrante: David de Castro
Paciente: JAIRO ADEMIR TEODORO
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25.928
Vistos.
Insurge-se o Advogado DAVID DE CASTRO
contra decisão, proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 6a
RAJ (Ribeirão Preto), que negou prisão domiciliar ao paciente JAIRO
ADEMIR TEODORO (PEC 0000144-48.2017.8.26.0496).
Sustenta, o nobre impetrante, em síntese, que o
paciente faz jus à progressão ao regime aberto, tanto com fundamento
na Recomendação CNJ no 62/2020, quanto na decisão liminar proferida
pelo Eminente Ministro Marco Aurélio de Mello nos autos da ADPF
347/TPI/DF, já superada, todavia.
Requer, assim, a concessão da ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 58/59).
As informações foram dispensadas e veio, para
os autos, a manifestação Ministerial alvitrando o não conhecimento da
ordem ou, se conhecida, a sua denegação (fls. 63/67).
É o relato do essencial.
Com efeito, as autoridades de saúde pública
ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais
como forma de prevenir eventual disseminação do vírus (COVID-19),
não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio
técnico, adotar providências açodadas a respeito.
Ademais, não há informação de que o paciente
apresente problemas de saúde ou esteja exposto a riscos maiores do
que qualquer outra pessoa da população.
Finalmente, tendo sido condenado pelo crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062051-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.928
3
estupro de vulnerável, o paciente sequer cumpriu o tempo necessário
para progressão ou livramento condicional, como comprova r. despacho
do MMo Juízo a quo, proferido em 28 de abril último, dando conta de
que não há pedidos pendentes de análise nos autos da execução
criminal do paciente (consulta e-SAJ/TJSP).
Posto isso, pelo meu voto denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator